Tribunal: STF
Processo: HC 239764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal (violência doméstica). Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Agapio da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 884.397/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 3). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal (violência doméstica), previsto no art. 129, §§ 9º e 13, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Ressalta que o paciente está segregado há 10 (dez) meses. Requer, em medida liminar e no mérito, que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa.



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl. 12):



    [...] Sem prejuízo das ponderações expostas, não se constata violação ao princípio da razoável duração do processo. O paciente foi preso aos 11/6/23; denúncia oferecida aos 15/6/23 e recebida aos 6/7/23; determinada a citação, seu defensor apresentou resposta à acusação aos 21/8/23. A primeira audiência foi realizada aos 20/10/23, ouvidas vítima e uma testemunha, bem como foi reanalisada a necessidade da manutenção da prisão. Designada solenidade em continuação para oitiva da testemunha ausente. E, em consulta aos autos de Origem, aos 17/11/23, tal testemunha foi ouvida, além de o paciente ter sido interrogado. Todavia, verificou-se a ausência do laudo indireto, já requisitado (fls. 162/163 dos autos de Origem), havendo nova determinação para que fosse providenciado. Dessa forma, não há que se falar em eventual demora no julgamento por desídia do Poder Judiciário, lembrando-se que os prazos devem ser interpretados sistematicamente e não apenas como resultantes de mera soma aritmética, dentro de um critério de razoabilidade. Diante do exposto, denega-se a ordem, recomendando-se, à Autoridade Coatora, urgência na expedição de ofício reivindicando o laudo faltante, comunicando-se, se necessário, o Órgão Correicional da Polícia Civil, oficiando-se. Diante do exposto, denega-se a ordem. [...]



    Como visto, a instrução processual se desenvolve de forma regular, inclusive, seguem as informações prestadas pelo juízo de 1º grau que comprovam o alegado (e-STJ fl. 227/228):



    [...] Segundo a denúncia, o relacionamento do casal é conflituoso, já tendo sido concedidas medidas protetivas de urgência à Vanessa, a pedido dela, em 08/12/2022 (autos n° 1564232-20.2022.8.26.0278). Porém, como Vanessa e RAFAEL reataram no começo do ano de 2023, a proteção deixou de produzir efeitos. Boletim de ocorrência às fls. 37/39. Relatório final às fls. 43/44. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 61/62) (mídia fls. 66). Denúncia oferecida às fls. 81/85 e recebida às fls. 86/87. Folha de antecedentes juntada às fls. 89/95. Certidão de distribuição criminal às fls. 96/97. Às fls. 113/114 foi informada a inexistência de realização de exame de corpo de delito das vítimas. O paciente foi citado (fls. 118) e os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação às fls. 122/123. O recebimento da denúncia foi ratificado, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 129/130). O paciente constituiu defensor nos autos (fls. 148). Às fls. 158 foi recebido ofício de não apresentação de policial militar em audiência por motivo de afastamento regulamentar. Em audiência realizada em 20/10/2023, às 15:15 horas, foi ouvida a vítima e um policial militar (teimo e mídia às fls. 160/161). Na oportunidade, pela Promotora de Justiça foi dito que insiste no depoimento do policial em afastamento e requereu a realização de laudo pericial indireto, conforme a ficha de atendimento médico de fls. 19/24. Pelo Advogado do réu foi requerida a revogação da prisão preventiva do réu por excesso de prazo, haja vista a prisão contar com mais de 4 meses, tendo o Ministério Público apresentado oposição ao pedido. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido e o pleito do Ministério Público foi acolhido, sendo determinada a expedição de ofício. Houve a designação de audiência em continuação para o dia 17/11/2023, às 15:00 horas. O paciente impetrou ordem de habeas corpus junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 169), cuja ordem foi denegada (fl. 186). Em audiência de continuação, foi ouvido o policial Carlos Alexandre de Santana Cruz e interrogado o réu (fls. 183/184). Na mesma oportunidade, foi requerido o envio do laudo faltante. A Delegacia solicitou o prontuário médico da vítima (de forma legível) para dar cumprimento à realização do laudo, conforme documentos acostados às fls. 187/205. Os autos aguardam a realização da perícia para apresentação de alegações finais. [...]



    De acordo com os autos, aguarda-se, tão somente, a realização da perícia para apresentação de alegações finais. Assim, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação ao crime imputado ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente